Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC N. 435/2001, ALTERADO PELA LC N. 943/2018. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito dos argumentos recursais, observa-se que o Juízo de origem se manifestou sobre a alegação de ocorrência de omissão quanto a precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como demais apontamentos relevantes aventados pelo recorrente nos embargos. Além disso, pontue-se que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro de cálculo se refere a simples equívoco aritmético ou inexatidão material. Contudo, no presente caso, houve a inclusão de parcela a mais, com incidência de correção monetária e juros de mora. Como se trata de elemento de cálculo errôneo que interferiu no valor principal do débito e que foi apontado, de início, apenas pelo ente distrital, não é possível concluir que se trata de mera inexatidão material.
3. O título exequendo determinou “que o indébito tributário seja atualizado pelo INPC desde a data do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado, para o tributo recolhido até 31/05/2018; após essa data deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde a data do pagamento”. Na hipótese, constata-se que o trânsito em julgado ocorreu somente em 31/01/2023, quando a legislação já determinava a utilização da Taxa Selic para cálculo dos juros de mora.
4. Ante a data da formação da coisa julgada, a necessidade de se respeitar o título judicial exequendo e a vedação do bis in idem, deve-se realizar a atualização monetária pelo INPC até 31/5/2018 sobre o débito então existente, sem cálculo de juros. Após essa data, deve incidir a Taxa Selic sobre a importância devida. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.